Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-75.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004026-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DENISE GONZATTO - CPF: 938.253.150-53 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - INSURGÊNCIA –
ADEQUAÇÃO À DECISÃO DO STF NO RE 870.947 - COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO

1. Não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial transitado em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, por constituir inegável ofensa à coisa julgada.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): ESPÓLIO DE
DENISE GONZATTO

AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo espólio de DENISE GONZATTO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, MM. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença nº 1005824-91.2021.8.11.0037, proposta pelo espólio de DENISE GONZATTO, determinou que a correção monetária deve observar como marco inicial a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ e, quanto aos juros de mora, estes devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do TEMA 905, também do STJ.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que, para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da r. sentença de mérito, em obediência à coisa julgada, que assim decidiu: “os valores deverão ser atualizados desde a citação”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,

a fim de que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009).

Contrarrazões pelo agravado – id. 2319533 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

No entanto, em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo espólio de DENISE GONZATTO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, MM. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença nº 1005824-91.2021.8.11.0037, proposta pelo espólio de DENISE GONZATTO, determinou que a correção monetária deve observar como marco inicial a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ e, quanto aos juros de mora, estes devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do TEMA 905, também do STJ.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, n
a origem, a parte agravante, requereu o cumprimento de sentença, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença pelo agravado, esta última julgada procedente ao seguinte fundamento:

“(...) Analisando os autos, verifico que os argumentos da parte executada merecem acolhimento.

Isso porque a parte exequente utilizou como termo inicial da correção monetária dos danos morais o dia 07/10/2010, quando deveria tê-lo feito em 16/10/2014, já que a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Quanto aos juros, o STJ, no julgamento do Tema 905, firmou a tese de que nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, em período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem ser segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada e, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado por ela no id n. 68844600. (...)”

Irresignada com a decisão, a parte autora recorreu.

A agravante questiona os juros e correção aplicados no cálculo do
quantum debeatur.

No seu entender, a sentença deve ser mantida, pois transitada em julgado, contendo a disposição expressa de que: “
os valores deverão ser atualizados desde a citação”.

Com efeito, consoante recentíssimo precedente da c. Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Deveras,
definiu a Suprema Corte que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.

Por conseguinte, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Assim sendo, sem que a decisão acobertada pelo manto da

coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

A
nte o exposto,
dou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão do juízo a quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devendo ser observado o dispositivo exarado na r. sentença de conhecimento transitada em julgado:
“
os valores deverão ser atualizados desde a citação”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023